Tribunal: TJSP
Processo: 1006653-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão da ora apelante à concessão da ordem a fim de que determinado à ora recorrida a reinclusão dela, recorrente, em programa especial de parcelamento. Inadmissibilidade. Conquanto reconhecido por esta Corte em ação anterior o direito dessa autora à revisão do débito parcelado mediante o recálculo dos juros da mora, haja vista estarem estes limitados à Taxa

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão da ora apelante à concessão da ordem a fim de que determinado à ora recorrida a reinclusão dela, recorrente, em programa especial de parcelamento. Inadmissibilidade. Conquanto reconhecido por esta Corte em ação anterior o direito dessa autora à revisão do débito parcelado mediante o recálculo dos juros da mora, haja vista estarem estes limitados à Taxa SELIC, não se conferiu, nessa oportunidade, suspensão a exigibilidade das prestações ou autorização para interrupção do pagamento desses valores. Autora que poderia ter iniciado cumprimento de sentença ou proposto ação consignatória para manter o parcelamento em conformidade ao valor que entende correto. Opção, no entanto, dessa impetrante pelo não pagamento das parcelas subsequentes. Não recolhimento dos valores que impõe o rompimento do parcelamento. Inteligência do artigo 6o, II, "c", do Decreto Estadual 85.811/2012. Desnecessidade de prévia notificação. Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.